Tribunal: TJMT
Processo: 1031515-18.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031515-18.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 797.486.861-91 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), VALTENCIR JOSE DA SILVA - CPF: 551.432.371-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031515-18.2021.8.11.0002

APELANTE: SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em sede de apelação, oportunizando ao agravante o recolhimento do preparo recursal. O agravante sustenta possuir elementos nos autos suficientes à demonstração de sua hipossuficiência, apresentando documentos que indicam despesas mensais do núcleo familiar. O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada, apontando ausência de impugnação específica e insuficiência da prova de necessidade, juntando, ainda, a ficha financeira atualizada do agravante.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica do agravante e justificar a concessão da justiça gratuita; (ii) analisar a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais como alternativa à gratuidade.

III. Razões de decidir

A concessão da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do requerente, não se confundindo com mero desconforto financeiro.

Os documentos juntados pelo agravante indicam despesas mensais em torno de R$ 12.495,53, ao passo que a renda familiar supera R$ 17.000,00 mensais, evidenciando compatibilidade entre os rendimentos e o custeio das despesas judiciais.

Não se identificou fato novo ou elemento capaz de alterar os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça, razão pela qual ela se mantém por seus próprios fundamentos.

O parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, depende de prévia demonstração da necessidade, o que não foi comprovado nos autos, tampouco o pedido foi formulado de forma tempestiva e justificada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige prova concreta de que o pagamento das custas inviabilizaria a subsistência do requerente e de sua família.

A compatibilidade entre renda familiar e despesas apresentadas descaracteriza a alegação de hipossuficiência econômica.

O parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, está condicionado à demonstração de necessidade concreta, devendo ser requerido oportunamente e de forma fundamentada.

O pedido de parcelamento das custas processuais formulado apenas em sede de agravo interno encontra-se precluso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 98, caput e § 6o; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 10214011720218110003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.02.2024, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.
TJSP, Agravo de Instrumento no 2381934-33.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 18.12.2024, 12a Câmara de Direito Privado.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031515-18.2021.8.11.0002

APELANTE: SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Sidney Oliveira do Carmo
(id. 263762766)
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra
decisão monocrática
desta Relatoria (id. 258043669), que indeferiu o pedido de
justiça gratuita em segundo grau de jurisdição
, oportunizando ao agravante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Em suas razões, o agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada, sustentando que haveria nos autos elementos suficientes para a concessão do benefício. Juntou documentos destinados a comprovar a renda de seu cônjuge.

O Município de Várzea Grande apresentou
contrarrazões
ao id. 276430379
, nas quais impugna a pretensão do agravante, defendendo a manutenção da decisão agravada por ausência de comprovação da hipossuficiência, bem como por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida. Na ocasião anexou a ficha financeira atualizada do agravante (id. 276430382).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1031515-18.2021.8.11.0002

APELANTE: SIDNEY OLIVEIRA DO CARMO

APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legitimada, estando em termos de regularidade formal.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que manteve a revogação na sentença do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido ao agravante nos autos da ação declaratória c/c cobrança ajuizada em face do Município de Várzea Grande, cuja sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da referida Comarca, revogou o benefício em questão e julgou improcedente o pedido inicial (ID 241633209).

Em sede de apelação, o agravante renovou o pedido de concessão da justiça gratuita. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do benefício (ID 252909165), apresentou a seguinte documentação:

- Boleto bancário no valor de R$ 1.590,81 (mil quinhentos e noventa reais e oitenta e um centavos), em nome de seu cônjuge, Sra. Kely Cristina de Amorim Carmo, sem indicação da natureza da despesa;

- Fatura de água e esgoto, referente ao mês de dezembro/2024, no valor de R$ 98,22 (noventa e oito reais e vinte e dois centavos), em seu nome;

- Fatura de energia elétrica, referente ao mês de novembro/2024, no valor de R$ 649,19 (seiscentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), em seu nome;

- Boleto do plano de saúde Unimed, em nome de seu cônjuge, vencimento em novembro/2024, no valor de R$ 592,40 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos);

- Boleto do IPVA, também em nome do cônjuge, com vencimento em dezembro/2024, no valor de R$ 280,36 (duzentos e oitenta reais e trinta e seis centavos);

- Fatura de cartão de crédito, em seu nome, vencimento em dezembro/2024, no valor de R$ 4.572,55 (quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos);

- Fatura de cartão de crédito em nome do cônjuge, vencimento em novembro/2024, no valor de R$ 3.245,22 (três mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos);

- Mensalidade de internet, em seu nome, vencimento em novembro/2024, no valor de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos);

- Fatura de telefonia móvel, em seu nome, vencimento em novembro/2024, no valor de R$ 151,66 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos);

- Boleto bancário emitido pela Caixa Econômica Federal, em nome do cônjuge, com vencimento em novembro/2024, no valor de R$ 1.215,22 (mil duzentos e quinze reais e vinte e dois centavos);

- Certidão de casamento e certidão de nascimento do filho do casal.

As despesas totalizam o montante de R$ 12.495,53 (doze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).

No que tange à renda familiar, verifica-se que, o agravante aufere em 2025 a remuneração no valor de R$ 12.234,33 (id. 276430382), ao passo que seu cônjuge percebe rendimentos mensais no valor médio de R$ 5.000,00 (id. 263762771), perfazendo renda conjunta superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Ressalte-se que, a despesa relativa ao plano de saúde é debitada diretamente na folha de pagamento da cônjuge do agravante.

No caso, verificou-se que há compatibilidade entre os rendimentos e a possibilidade de pagamento das custas judiciais.

O critério jurídico estabelecido pela legislação para concessão da gratuidade é mais rigoroso do que o mero desconforto econômico: exige-se a efetiva demonstração de que o pagamento das custas inviabilizaria a própria subsistência, o que não restou demonstrado nos autos.

Portanto, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Quanto ao pleito alternativo de parcelamento das custas em seis vezes, também não prospera.

Embora o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil preveja a possibilidade de parcelamento das despesas processuais, tal benefício está condicionado à demonstração de necessidade, o que, no presente caso, não foi devidamente comprovado. Ademais, o valor da causa não é elevado a ponto de comprometer a subsistência da família do agravante.

Importa destacar que, o pedido de parcelamento das custas deveria ter sido formulado concomitantemente com o requerimento de justiça gratuita, e não apenas após o indeferimento deste e a consequente determinação de recolhimento do preparo.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA EM RECURSO DE APELAÇÃO – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – GRATUIDADE INDEFERIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
– DECISÃO MANTIDA.

1 -
É de ser mantida a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

2 - Deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10214011720218110003, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2024) [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REJEIÇÃO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
. Execução de título extrajudicial. Recurso do executado contra decisão que rejeitou pedido de parcelamento das custas finais, sob o argumento da ausência de elementos probatórios, acostados aos autos pela parte agravante, a corroborar a alegação de impossibilidade do recolhimento das custas finais.
Embora o parcelamento das custas finais seja possível, inclusive, a pessoas jurídicas, exige-se a comprovação da impossibilidade financeira momentânea de recolhê-las.
Além disso, conforme o caso, poderá ser a critério do juiz. Inteligência do artigo 5o da Lei Estadual no 11 .608 e parágrafo 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Presente caso em que a parte agravante não acostou nenhum documento imprescindível a fundamentar adequadamente a insuficiência financeira. Limitou-se a discorrer sobre ausência de recursos e que atravessa momentos difíceis. Tais circunstâncias não lhe isentam do ônus de comprovar a efetiva incapacidade financeira ostentada, consistente na escassez de passivo para providenciar o recolhimento das taxas judiciárias, ônus esse, repise-se, do qual o agravante não se desincumbiu. Destaque a precedente contendo a parte agravante, que rejeito o diferimento das custas, eis que ausente a comprovação da impossibilidade momentânea.
Não foi comprovado pelo agravante a hipossuficiência financeira para o deferimento do pedido de parcelamento das custas finais
. Incidência do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. Precedentes da Câmara e TJSP. Parcelamento indeferido. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23819343320248260000 Indaiatuba, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/12/2024, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024) [Destaquei]

No caso em apreço, o agravante não demonstrou a imprescindibilidade do fracionamento nem a existência de obstáculos materiais insuperáveis para o pagamento integral das custas, tornando legítima a exigência de seu recolhimento integral como pressuposto de admissibilidade recursal.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025